Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITOS CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR ATUALIZADO. CREDOR. HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARTS. 7o, § 1o E 9o, II, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005. ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRATO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. ART. 49, § 2o, DA LEI N. 11.101/2005. DEFERIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXERCIDO. ART. 1.021, § 2o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. DECISÃO. ANULADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO. DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS.
1. A inexistência do trânsito em julgado de sentença em que é julgado o pedido de impugnação a crédito recuperacional, ante a pendência do julgamento do agravo de instrumento que a impugna, cujo cabimento é previsto no art. 17, caput, da Lei n. 11.101/2005, c/c, art. 1015, II e XIII, do CPC, enseja o deferimento de retratação de decisão monocrática que tenha julgado prejudicado este recurso por perda superveniente de objeto, ante a certificação indevida deste trânsito, de acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC. Juízo de retratação exercido. Decisão monocrática de ID 23987655 anulada. Agravo interno julgado prejudicado.
2. A relação jurídica originária não se confunde com aquela decorrente da habilitação de crédito por credor em processo de recuperação judicial. 2.1. Na relação primeva, é imperativo respeitar os termos do seu contrato, de acordo com os arts. 421 e 422, ambos do Código Civil, notadamente, quando restarem pactuados os acessórios de garantia, na modalidade caução. 2.2. Em sobrevindo o distrato, é cabível a cobrança destes acessórios de acordo com o pactuado, ante a incidência do princípio do pacta sunt servanda, ressalvada a possibilidade da intervenção mínima, de acordo com o parágrafo único deste artigo 421.
3. Em sobrevindo o processo de recuperação judicial do contratante, o crédito por ventura devido ao contratado a título da garantia caução, em regra, deverá ser atualizado monetariamente até a data do pedido desta recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, desde que tenha existido a habilitação correlata pelo credor, de acordo com o art. 7o, § 1o, desta Lei. 3.1. Neste processo, poderá prevalecer o pactuado anteriormente ao pedido recuperacional, “inclusive no que diz respeito aos encargos”, conforme o art. 49, § 2o, do mesmo diploma, acaso “de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.
4. Em processo de recuperação judicial, não se verificará o enriquecimento sem causa do devedor, quando o credor, não se habilitar a receber o valor atualizado relativo a caução, bem como não comprovar o aperfeiçoamento do distrato relativo à relação jurídica que originou o crédito perseguido, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Trânsito em julgado da sentença recorrida. Inexistência. Pedido de retratação. Deferido. Decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Anulada. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento. Conhecido e desprovido. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.